Tribunal: TJDFT
Processo: 0741409-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741409-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEPHANIE GEOVANA COELHO GOMES DA SILVA AGRAVADO: ERONITO BARBOSA DE MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo STEPHANIE GEOVANA COELHO GOMES DA SILVA em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença de n.o 0704440-74.2020.8.07.0018, que rejeitou o pedido de reconsideração da decisão que determinou a sucessão processual da agravante em nome da pessoa jurídica extinta (Gênesis Assessoria Consultoria e Cobrança EIRELI – ME) inicialmente executada, sem que tenha sido realizada a desconsideração da personalidade jurídica. Em suas razões recursais (ID n.o 76657616), a parte agravante alega que a “Sucessão processual após extinção de pessoa jurídica não é automática em sociedade limitada”. Complementa que a “Cláusula do distrato social não cria título executivo contra o sócio nem supre a prova de partilha”. Aduz, ainda, que há limitação legal da responsabilidade do sócio, bem como que é preciso que se delimite essa responsabilidade de forma quantitativa. Ao final, pede a concessão do pedido liminar para “suspender toda e qualquer medida constritiva em face da Agravante até o julgamento do presente recurso”. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida para afastar o redirecionamento da execução para a agravante, sobretudo diante da “ausência de prova de partilha de patrimônio líquido positivo ou de responsabilidade pessoal nos termos do tipo societário” e, subsidiariamente, pede que “a responsabilidade seja condicionada: (i) à prova cabal da efetiva partilha em favor da Agravante; e (ii) limitada ao exato montante por ela eventualmente recebido (art. 1.110 do CC), vedadas constrições até tal apuração equívoco do juízo a quo quanto ao seu pleito, pois considerou como incidente de desconsideração de personalidade jurídica, sendo que na verdade trata-se apenas de requerimento de sucessão processual, ante a baixa da empresa por liquidação voluntária”. Preparo devidamente recolhido (ID n.o 76664667). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). No caso, apesar de a parte agravante ter pugnado tanto pela concessão da antecipação da tutela recursal, como pela de efeito suspensivo, ao final, em seu pedido, realizou o pedido expresso de suspensão de qualquer ato constritivo. Portanto, o que, de fato, se adequa à pretensão final do recurso, em pleito liminar, é a de concessão de efeito suspensivo. Por isso, conheço do pedido liminar como de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo. No que tange à probabilidade de provimento do recurso, tenho que em análise sumária esta restou demonstrada. O c. STJ vem entendendo pela aplicação analógica do art. 110 do CPC para deferir a sucessão processual, desde que alguns requisitos tenham sido devidamente observados. No caso dos autos, há a aparência de que tais requisitos não foram cumpridos. Em se tratando de pessoa jurídica em que há responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade, motivo pelo qual a sucessão dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo. Compulsando-se o processo de origem, verifica-se que a empresa executada foi extinta por liquidação voluntária, contudo não há comprovação inequívoca de que há patrimônio positivo da empresa após a sua liquidação e que este ficou com a ex-sócia (agravante), de modo que seja demandada em substituição processual para satisfazer o crédito exequendo. Nesse sentido, este e. Tribunal tem adotado o entendimento de que a possibilidade de substituição processual de empresa limitada por ex-sócio, somente será viável quando comprovado que os ex-sócios receberam valores provenientes da dissolução da pessoa jurídica. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMPRESARIAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EIRELI. EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA. SUCESSÃO PROCESSUAL PELO SÓCIO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO DECORRENTE DA DISSOLUÇÃO. NÃO COMPROVADO. 1. O artigo 1.110 do Código Civil determina que encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos. 2. Apesar de a jurisprudência ser uníssona em apontar a possibilidade de sucessão processual da empresa dissolvida pela figura de seus sócios, o artigo 1.110 do Código Civil é claro ao determinar que, encerrada a liquidação, a pretensão de satisfação de eventual crédito contra os sócios, individualmente, limita-se aos valores por eles recebidos em partilha. 3. A falta de comprovação de que o sócio da empresa executada tenha recebido qualquer montante relativo à dissolução da pessoa jurídica, apto a satisfazer o crédito exequendo, inviabiliza o deferimento do pedido de sucessão processual. Precedente. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1694078, 07034348120238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EIRELI. EXTINÇÃO. PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. 1. A extinção da pessoa jurídica é equiparada à morte da pessoa natural, o que autoriza a sucessão material e processual, utilizando-se a regra contida no artigo 110 do CPC, desde que observadas as características do tipo societário e a consequente responsabilidade dos sócios. 2. Em se tratando de pessoas jurídicas em que há responsabilidade limitada, como no caso dos autos, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade, razão pela qual a sucessão dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. Precedentes do c. STJ. 3. No caso, não restou comprovado que a liquidação da empresa extinta, uma empresa individual de responsabilidade limitada, tenha resultado em patrimônio transferido ao sócio. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1690636, 07405748620228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Negritei) Aliás, esse também é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. (...) 6. Recurso especial provido.” (EREsp 1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)” (Negritei) Nesse cenário, consta-se que a matéria sob comento exige uma análise mais aprofundada, por conta da cláusula de distrato social existente no contrato assinado pela agravante. Assim, justificado o deferimento do efeito suspensivo até a análise do mérito do presente agravo, pois presente a probabilidade de provimento do recurso, com base no entendimento jurisprudencial acima destacado, bem como pelo perigo de ocorrer alguma medida constritiva, além de, é claro, se tratar de assunto que demanda maior análise, considerada a existência da citada cláusula contratual acima destacada. Portanto, ante a necessidade de análise do pedido de forma coerente ao pleiteado pela agravante e da possibilidade de dano, é caso de se deferir a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Destaco, por oportuno, que a conclusão se dá sem prejuízo de posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, DEFIRO apenas o pedido de atribuição de efeito suspensivo para obstar o andamento da demanda de origem (autos de no 0704440-74.2020.8.07.0018) até o julgamento final do presente agravo ou outra decisão ulterior. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador